Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURIDIÇÃO. SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE ÁGUAS CLARAS. POSICIONAMENTOS DIVERGENTES ENTRE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA QUANTO À TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHER.
1. Em se tratando de autos que se encontra em fase de Inquérito Policial, e, sobretudo diante de posicionamentos divergentes entre Promotores de Justiça, no que diz respeito à definição jurídica dos fatos, endossadas pelos Juízos conflitantes, não compete a esta Câmara Criminal fazer qualquer juízo definitivo a respeito do tipo penal em que deva ser enquadrado o fato em análise.
2. Acolhida preliminar de não conhecimento do Conflito e determinado seja encaminhado os autos à Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para o processamento do Conflito de Atribuição.